Tribunal: STF
Processo: ADI 939
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-15
Data de publicação: 1993-09-15

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade (medida cautelar).
          I.P.M.F.  (Imposto  sobre  movimentação  ou  transmissão de
valores e de créditos e direitos de natureza financeira).
          Emenda  Constitucional n.  3, de  17.03.1993   (art.  2.,
par. 2.). Lei Complementar n. 77, de 13.07.1993.
          Art.  60, par. 4., inciso IV, c/c arts. 5., par. 2. e 150,
III, "b", da Constituição.
          Preliminar de inepcia da inicial.
          Legitimidade ativa (art. 103, IX, da Constituição Federal).
          Legitimidade passiva.
1.         Se do texto completo da inicial se verifica que  impugna a
Emenda  Constitucional que  permitiu a  criação do  imposto, e  a Lei
Complementar  que o  instituiu, torna-se  irrelevante  o fato  de, ao
final,  referir-se apenas,  inadvertidamente, a inconstitucionalidade
da lei.
2.          Sendo   a   C.N.T.C.   uma  Confederação   Sindical,  tem
legitimidade  para propor ação  direta de inconstitucionalidade (art.
103, IX, da Constituição Federal).
3.         Nessa espécie de ação,  a União não  e parte e nem se pode
deduzir, contra ela, pretensão a restituição de tributos, o que só se
admite em ação de outra natureza e no foro competente.
4.         Estando caracterizada  a  plausibilidade jurídica  da ação
("fumus  boni iuris"),  ao menos  quanto a  alegação  de  violação do
disposto no artigo 60, par. 4., inciso IV, c/c  arts. 5., par. 2., e
150, III, "b", todos da Constituição, e de se deferir medida cautelar
para suspensão da eficacia do art.  2. e  seus  paragrafos  da Emenda
Constitucional n. 3/93, que autorizou a criação do I.P.M.F., bem como
de toda a Lei Complementar n. 77/93, que efetivamente o instituiu.
5.         Hipótese em que  a suspensão  deve vigorar até 31.12.1993,
reservando-se  o Tribunal para, antes do inicio do recesso judiciario
(19.12.1993),  examinar se a  estendera (a suspensão) ao exercício de
1994,  apreciando, inclusive, os demais fundamentos da ação, caso até
essa data não tenha sido ela julgada, pelo mérito.::